Tribunal: TJSP
Processo: 1098893-15.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Cobrança de honorários advocatícios. Verba que deve ser arbitrada consoante trabalho efetivamente realizado, se cessado antes do fim da demanda. Honorários fixados consoante valor mínimo da Tabela da Ordem dos Advogados de São Paulo, reduzidos a 2/3, nos termos do parágrafo 3o do artigo 22 da Lei 8.906/94. Recurso parcialmente provido.